Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-27.2019.8.11.0024
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO SUPERVENIENTE – PERDA DE OBJETO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS ANTERIORES – IRRETROATIVDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a “autodeclaração de suspeição realizada pelo magistrado em virtude de motivo superveniente não importa em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição”. (STJ, REsp 1.339.313RJ).
Embargos de declaração rejeitados no id. 119613968.
Nas razões do recurso, os recorrentes sustentam, em síntese, violação aos artigos 146, §§6o e 7o e 488, todos do CPC, ao argumento de que o “Dr. Leonísio por sua conduta parcial em benefício do Banco Sistema S.A., o que ficou evidente em 29.04.2019 quando o referido magistrado proferiu a decisão de id. 82650052, determinando a imissão na posse da fazenda Santa Emília pelo Banco Sistema, apesar das inúmeras impossibilidades jurídicas e processuais para tal postura judicante, estas detalhadamente narradas na peça de id. 10810347”.
Aduzem que “com a autodeclaração de suspeição pelo magistrado, o acórdão recorrido se limitou consignar a perda de objeto da Exceção de Suspeição, tendo entendido que o reconhecimento da suspeição pelo próprio magistrado esvaziaria a matéria da Exceção de Suspeição”, contudo, asseveram que “o objeto da Exceção de Suspeição não é apenas afastar o juiz suspeito da condução do processo judicial, mas, também, obter a nulidade dos atos por ele praticados, exatamente como dispõe o art. 146, §§6o e 7o do CPC. Portanto, a não declaração de nulidade e, ainda, a ausência de fixação da data a partir da qual o juiz suspeito não poderia ter atuado, configura grave violação aos dispositivos mencionados”.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, pugna pelo provimento do recurso “para reformar o acórdão recorrido e, assim, decretar a nulidade dos atos praticados pelo magistrado suspeito, especialmente a partir da decisão de id. 19724158 dos autos do processo n. 1000042-16.2019.8.11.0024 (juntada nestes autos sob o id. 8265005) ou, alternativamente, ser decretada a nulidade do acórdão, com a remessa dos autos ao Tribunal a quo, para que os r. julgadores a quo efetivamente analisem a nulidade dos atos praticados pelo magistrado suspeito e fixem a data a partir de qual ele não poderia ter atuado”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Pois bem, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça